Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1093. EXIGIBILIDADE. TRIBUTO. MODULAÇÃO. EFEITOS. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. VALORES RECOLHIDOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019 (Tema 1.093), assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Se o mandado de segurança foi impetrado antes da data da sessão de julgamento do Recurso Extraordinário, o impetrante pode se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade das normas. Nos termos do Enunciado no 213, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do EREsp 1770495 / RS, é possível o reconhecimento do direito à compensação tributária de valores referentes a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração.